Tribunal: STF
Processo: ARE 1293108
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Vol. 13). 
    Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por ocupante de cargo de professora estadual, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, na qual postula, em síntese, o reconhecimento da “ilegalidade da inclusão das rubricas auxílio transporte e vale refeição na base de cálculo da contribuição previdenciária, determinando a exclusão imediata destas da base de cálculo para as contribuições futuras e, ainda, condenar o demandado a restituir aos autores os valores indevidamente incluídos na base de cálculo, respeitada a prescrição quinquenal” (Vol. 2, fl. 10).
    A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, para “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que sujeite a parte autora ao pagamento da sua contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de vale transporte” (Vol. 5, fl. 3); bem como para condenar a ré em repetição de indébito.
    Interposto Recurso Inominado pela parte autora, o Juízo de origem manteve a sentença (Vol. 13).
    No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 37, caput; 150, I; 195, I, “a”; e 201, todos da CF/1988, “tendo em vista que não é possível a incorporação do auxílio-alimentação aos proventos de aposentadoria, por se tratar de verba de caráter indenizatório, estando ausente o requisito da contraprestação previdenciária” (Vol. 17, fl. 3). 
    Alega, em síntese, que o Estado do Rio Grande do Sul “utiliza indevidamente as rubricas do auxílio transporte e vale-refeição na base de cálculo da contribuição previdenciária, em flagrante violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, in vebis” (Vol. 17, fl. 7).
    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a ofensa constitucional é meramente reflexa (Vol. 21).
    No Agravo Interno, a parte refuta o óbice apontado, aduzindo tratar-se de ofensa direta ao texto constitucional (Vol. 25).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do Tema 163 (RE 593.068-RG) (Vol. 34).
    Na sequência, a União postulou a “devolução dos autos à Suprema Corte, porquanto o Tema 163 é aplicável tão somente aos servidores públicos vinculados a regime especial de previdência, o que não é o caso, porquanto a parte autora está vinculada ao RGPS” (Vol. 37), o que foi deferido pela Instância de origem (Vol. 38).
    É o relatório. Decido. 
    De fato, não é o caso de aplicação do Tema 163 da repercussão geral, haja vista que a recorrente é servidora pública estadual, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. Com efeito, tal precedente só é aplicável aos servidores públicos federais.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NÃO-APLICABILIDADE. 1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas durante as férias efetivamente gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 2. O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas, mas apenas sobre o adicional de férias (terço constitucional), aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 949.275-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016).
    Feitos esses breves esclarecimentos, destaco que em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Por fim, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.
    O acórdão ficou assim ementado: 
    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.
    No mesmo sentido: RCL 46.746, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/4/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente